Tribunal: STF
Processo: ARE 1510889
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Preterição de candidatos. Servidores em desvio de função. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial de pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.